Tribunal: TJMT
Processo: 1004201-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004201-14.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS - CPF: 065.870.971-20 (EMBARGANTE), AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO - CPF: 035.636.021-07 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO - CPF: 035.636.021-07 (ADVOGADO), DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS - CPF: 065.870.971-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA PARTE DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS E OUTROS REJEITADOS e ACOLHIDO O DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DOS VALORES REMANESCENTES – PAGAMENTO DE PRECATÓRIO – SENTENÇA QUE RECONHECEU COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO AUTÔNOMA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA DEMANDA – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – RECURSO ACOLHIDO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. ENTRETANTO, VERIFICADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO A CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, IMPÕE-SE O ACOLHIMENTO E PROVIMENTO DOS DECLARATÓRIOS, PARA SANAR O VÍCIO APONTADO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Delith da Costa Pereira Santos e pelo Estado De Mato Grosso em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1004201-14.2020.8.11.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, ambos sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, Delith da Costa Pereira Santos sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante a tese de que não se trata de inadequação da via eleita, em razão dos precedentes invocados, até por existir pedido de tramitação do feito por dependência ao processo n. 39073-53.2012.811.0041, o que não foi analisado, o mesmo ocorrendo com o pleito de readequação da verba honorária sucumbencial.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de interposição de recurso a instância superior.

Já o Estado de Mato Grosso, defende que houve omissão no v. acórdão, ante a não condenação da autora ao pagamento do ônus sucumbencial, uma vez que o feito foi extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Assim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação (id. 171119197), pugnando pela rejeição do recurso oposto por Delith da Costa Pereira Santos.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
Delith da Costa Pereira Santos e pelo Estado De Mato Grosso
visando reformar o v. acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível n. 1004201-14.2020.8.11.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, ambos sob o argumento de estar eivado de omissão.

Pois bem.
In casu
, tratando-se de dois recursos, passa-se, primeiramente, a análise dos aclaratórios oposto por
Delith da Costa Pereira Santos.

Inicialmente, mister se faz constar ser cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão no tocante
a tese argumentada por Delith da Costa Pereira Santos, de que não se trata de inadequação da via eleita, em razão dos precedentes invocados, até por existir pedido de tramitação do feito por dependência ao processo n. 39073-53.2012.811.0041, o que não foi analisado, o mesmo ocorrendo com o pleito de readequação da verba honorária sucumbencial..

Isso porque, conforme bem fundamentado no v. acórdão,
a controvérsia posta diz respeito ao cumprimento de sentença que já transitou em julgado, sendo que insurgências dela decorrente devem se processar no bojo daqueles autos, não havendo, portanto, razões para distribuição autônoma de ação de cobrança como feito no presente caso.

Desse modo, diante da inadequação da via eleita, mostrou-se impositiva a extinção do processo, haja vista o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43, do CPC
.

Assim, foi colacionada jurisprudência do c. STJ e dos Tribunais Pátrios, que corroboram para a conclusão adotada na r. decisão colegiada.

Não obstante, com o reconhecimento da inadequação da via eleita, restou devidamente explícito que os pedidos de eventuais diferenças devem ser requisitados nos autos de origem, sob n. 39073- 53.2012.8.11.0041.

Na verdade, toda a matéria debatida no declaratório oposto por
Delith da Costa Pereira Santos
foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Compulsando os autos, a parte apelante sustenta a existência de valores a serem recebidos, tendo em vista que no processo executivo no 39073- 53.2012.8.11.0041 foi pago precatório no ano de 2015 em que supostamente não foi acompanhado das correções e juros que a recorrente entende como devidos.

Assim, a controvérsia posta diz respeito ao cumprimento de sentença que já transitou em julgado, sendo que insurgências dela decorrente deveM se processar no bojo daqueles autos, não havendo, portanto, razões para distribuição autônoma de ação de cobrança como feito no presente caso.

Desse modo, diante da inadequação da via eleita, mostra-se impositiva a extinção do processo, haja vista o princípio da Perpetuatio Jurisdictionis, previsto no artigo 43 do Código de Processo Civil
.

No mesmo sentido, se posiciona a jurisprudência pátria:

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO
. A inadequação da via eleita caracteriza a ausência de interesse de agir, desaguando na extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 267, VI, do CPC), o que se declara de ofício, com esteio nos arts. 267, § 3o e 301, § 4o, do CPC.
(TRT-7 - RO: 00008607620135070017, Relator: FRANCISCO TARCISIO GUEDES LIMA VERDE JUNIOR, Data de Julgamento: 04/06/2014, 1a Turma, Data de Publicação: 04/06/2014)(destaquei)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. O interesse processual se relaciona com a necessidade ou utilidade da providência jurisdicional demandada e com a adequação do meio utilizado para obtenção da tutela. De acordo com o § 4o do artigo 966, do CPC, "os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei". Constatada a ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, haja vista que a ação declaratória de nulidade não é o meio adequado para rescindir o acórdão impugnado, que solucionou controvérsia relativa ao mérito de ação anulatória e não foi meramente homologatório, impõe-se a extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. (TJ-MG - AR: 10000210644878000 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO
COM VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO — INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA — OMISSÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO — COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANALISAR PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECÁTORIO COMPLEMENTAR.
Compete ao Juízo da execução analisar pedido de expedição de precatório complementar para pagamento de juros de mora, em razão de omissão da decisão de cálculo.Recurso provido em parte.” (
TJ/MT - N.U 1008623-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (destaquei)

Aliás, cumpre colacionar julgado do Superior Tribunal de Justiça que versa sobre o requerimento da apelante no mérito da ação, acerca do pagamento de juros e correções monetárias do precatório pago em 2015, entretanto, a priori não houve impugnação dos cálculos efetuados no processo de origem pela recorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado contra a União objetivando a cobrança de honorários sucumbenciais e parcelas não pagas em decorrência da execução de sentença coletiva. Na sentença, determinou-se o pagamento das diferenças de juros de mora, através de requisitórios complementares, após homologação do valor a ser apurado pela Contadoria Judicial, extinguindo-se a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para extinguir a execução pela ocorrência da preclusão.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão. III - A parte exequente concordou expressamente com as RPV's expedidas em seu favor, de modo que é incabível o pedido posterior de complementação do valor, dada a preclusão.
No mesmo sentido, mutatis mutandis: ( AgInt nos EDcl no AREsp 713.282/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1939917 PE 2021/0158195-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022)

Ante ao exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo para cassar a sentença que reconheceu a coisa julgada diante da ausência de documentos aptos a comprovar a extinção do processo.

No entanto, de ofício,
ACOLHO
a preliminar contrarrecursal para reconhecer a inadequação da via eleita, sendo que pedidos de eventuais diferenças devem ser requisitados nos autos de origem sob no 39073- 53.2012.8.11.0041.”
(id. 168897167 – negritei e grifei)

À vista disso, na verdade, as digressões da embargante Delith da Costa Pereira Santos com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada nos presentes embargos, já que inexistente.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese da embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa da embargante Delith da Costa Pereira Santos de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão.

Na espécie, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pela embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

De outra banda, no tocante aos embargos de declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso, observa-se que o recorrente
defende que houve omissão no v. acórdão, ante a não condenação da autora ao pagamentos do ônus sucumbencial, uma vez que o feito foi extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Com razão
.
Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso em voga, o v. acórdão acolheu a preliminar invocada em sede de contrarrazões, para reconhecer a inadequação da via eleita, sendo que pedidos de eventuais diferenças devem ser requisitados nos autos de origem sob no 39073- 53.2012.8.11.0041, ficando evidente a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Sendo assim, é certo que o art. 82 c/c art. 85,
caput
, do CPC, dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar as despesas do processo, bem como os honorários ao advogado do vencedor, de modo que, na hipótese em tela, tal custeio caberá à autora, ante a extinção do feito, por inadequação da via eleita, reafirma-se.

Sendo assim, no tocante a verba honorária sucumbencial, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o)
; (II)
segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

À vista disso, cumpre esclarecer, consoante bem anotado pelo i. Ministro Relator em seu judicioso voto, que o §2o, do art. 85, do CPC, veicula a regra geral e obrigatória que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.

Desse modo, a verba honorária advocatícia sucumbencial deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

Portanto, o recurso oposto pelo Estado de Mato Grosso deve ser acolhido.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração oposto por Delith da Costa Pereira Santos e
ACOLHO
os aclaratórios apresentado pelo Estado de Mato Grosso,
para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023